Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749326-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMG CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: GABRIELLA MEIRELES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré GMG CONSTRUTORA LTDA contra decisão interlocutória (ID 78212704 - Pág. 12 e 13) proferida nos autos da ação de rescisão contratual no 0713574-06.2025.8.07.0001, ajuizada por GABRIELLA MEIRELES PEREIRA, que indeferiu os requerimentos formulados em pedido de reconsideração e manteve integralmente a prova pericial deferida na decisão saneadora, com prosseguimento do rito já estabelecido. Em suas razões recursais, a ré agravante aduz que a decisão agravada impôs o adiantamento integral dos honorários periciais, medida esta que se revela excessivamente onerosa, desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, da economicidade e da adequação do meio probatório, sobretudo porque existem meios menos custosos e suficientes para a formação do convencimento judicial. Afirma que se impõe a reforma da decisão para afastar a imposição unilateral, readequar a distribuição e o custeio em bases proporcionais (com rateio) ou, subsidiariamente, suspender a perícia até a delimitação objetiva da controvérsia, com prévia análise da suficiência dos documentos já existentes. Alega que a determinação de realização de prova pericial em engenharia civil revela-se manifestamente desproporcional diante do valor da causa, que é de R$ 20.000,00, e da controvérsia jurídica em exame, que se restringe à validade de cláusula contratual de exclusividade e à contraprestação por serviços pré-obra, não demandando avaliação técnica ou mensuração física de obra. Sustenta que a produção da prova pericial, além de indevida, mostra-se tecnicamente inviável, pois é impossível exigir de um perito judicial a mensuração objetiva de variáveis empresariais como custo de oportunidade, mobilização de equipe, disponibilidade do engenheiro responsável, reserva de agenda operacional ou dedicação exclusiva de estrutura corporativa. Ao final, requer: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, incisos I e XI, do CPC, determinando-se o regular prosseguimento do recurso; b) A concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a realização de prova pericial, evitando prejuízo financeiro e protelatório à agravante, até o julgamento final deste recurso; c) O provimento do presente agravo, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando-se a realização de perícia técnica ampla, por se tratar de diligência desnecessária, desproporcional e inadequada à natureza da controvérsia; d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda imprescindível algum exame técnico, que seja determinada a realização de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o a 4o, do CPC, ou, alternativamente, a apresentação de orçamentos comparativos pelas partes, com empresas de mesmo porte e ramo de atividade, observando-se os princípios da proporcionalidade e da economia processual; e) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; f) Por fim, requer o integral provimento do agravo, reconhecendo-se a suficiência das provas já constantes dos autos e a inaplicabilidade da prova pericial ampla ao caso concreto.” Preparo regular (ID 78213292). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Registre-se que a hipótese dos autos não trata de tutela provisória ou de redistribuição do ônus da prova, e sim de determinação de realização de prova pericial. Como se observa, o Juízo a quo entendeu que “o esclarecimento dos pontos controvertidos demanda essencialmente a produção de prova pericial técnica em engenharia civil, a fim de verificar a qualidade, a extensão e a adequação dos serviços prestados, além da razoabilidade dos valores cobrados” (ID 78212704 - Pág. 4 a 11), ao passo que a decisão agravada nem sequer versou sobre redistribuição do ônus da prova. Desse modo, não há que se falar na aplicação do Art. 1.015, I e XI, do CPC ao presente caso. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto de urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito ou de dano irreparável à ré, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença proferida nos autos, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Tem-se, portanto, que a inconformidade da agravante em relação à realização de prova pericial poderá ser manifestada no momento oportuno e pela via adequada. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora